Tribunal: TJES
Processo: 5017225-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017225-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORENTINO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM NOME DE SÓCIO. SEGURO À CONTA DE OUTREM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Florentino Transportes Rodoviário Ltda. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em ação de reparação de danos movida por Tokio Marine Seguradora S.A., indeferiu o pedido de denunciação da lide à associação Protbens Club de Benefícios, formulado em sede de contestação. A parte agravante sustenta que o veículo envolvido no acidente possui contrato de proteção veicular firmado em nome de seu sócio, mas em benefício do bem pertencente à empresa, requerendo a inclusão da litisdenunciada na lide com fundamento no art. 125, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de denunciação da lide à associação de proteção veicular contratada em nome do sócio da empresa agravante, à luz do art. 125, II, do CPC e do art. 767 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 125, II, do CPC autoriza a denunciação da lide àquele que esteja obrigado, por contrato, a indenizar o prejuízo do denunciante, cabendo verificar a existência de relação contratual que fundamente tal obrigação.

O contrato de proteção veicular apresentado, embora firmado em nome do sócio da empresa, refere-se expressamente ao veículo envolvido no acidente e prevê cobertura de danos a terceiros, caracterizando seguro à conta de outrem, nos termos do art. 767 do Código Civil.

A legitimidade da associação Protbens Club de Benefícios para integrar a lide como litisdenunciada decorre da vinculação do contrato de proteção ao bem da empresa agravante, não sendo óbice à denunciação o fato de o instrumento contratual estar em nome de pessoa física vinculada à pessoa jurídica.

A discussão sobre a abrangência da cobertura securitária deve ser travada no bojo da lide secundária, após a citação da litisdenunciada, e não impede a admissão da denunciação neste momento processual.

Jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a possibilidade de denunciação à lide em hipóteses similares, nas quais o contrato é celebrado por sócio em benefício de bem pertencente à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a denunciação da lide à associação de proteção veicular quando o contrato, ainda que firmado em nome do sócio da pessoa jurídica, diga respeito ao veículo de propriedade desta, caracterizando seguro à conta de outrem nos termos do art. 767 do Código Civil.

A existência de cláusula contratual de cobertura de danos a terceiros autoriza a denunciação à lide nos moldes do art. 125, II, do CPC.

Questões relativas à abrangência da cobertura securitária devem ser examinadas no mérito da lide secundária, não constituindo óbice ao deferimento da denunciação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017225-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLORENTINO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

AGRAVADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de de efeito suspensivo, interposto por
FLORENTINO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES na ação de reparação de danos ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em seu desfavor, que indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora Protbens Club de Benefícios formulado em sede de contestação.

Em seu recurso (Id 16422347), a parte agravante sustenta que: i) a decisão agravada incorreu em formalismo excessivo ao indeferir o pedido de denunciação à lide da associação Protbens Club de Benefícios, sob o fundamento de ausência de vínculo jurídico direto com a agravante, já que o contrato de proteção veicular foi firmado em nome do sócio da empresa, e não em nome da pessoa jurídica; (ii) o veículo protegido é o mesmo envolvido no acidente objeto da demanda originária, sendo, portanto, legítima a inclusão da Protbens na lide, com fundamento no art. 125, II, do CPC, que autoriza a denunciação à lide àquele que esteja obrigado, por contrato, a indenizar eventual prejuízo; (iii) a decisão ofende os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, uma vez que houve indeferimento liminar do pedido de intervenção, sem oportunizar dilação probatória ou manifestação da parte sobre a regularidade da relação contratual; (iv) há respaldo jurisprudencial para o deferimento da denunciação à lide;

Com isso, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal para determinar a
citação imediata da litisdenunciada Protbens, ou alternativamente, pugna pela suspensão da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. E no mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida a denunciação à lide.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, na hipótese,
a demanda originária diz respeito à pretensão indenizatória ajuizada pela Seguradora Agravada para fins de ressarcimento do valor desembolsado em virtude do contrato de seguro diante da alegada responsabilidade da ora agravante pelo acidente que ocasionou a perda total do veículo segurado.

A empresa agravante, proprietária do caminhão envolvido no sinistro (FORD/CARGO PLACA OYF8F76), apresentou contrato de adesão de serviço de proteção de veículo em nome de DARIO CESAR FONSECA DE AZEVEDO indicando os dados do referido veículo, contendo indicação de proteção de terceiros (Id 63714426).

Assim sendo, trata-se de seguro à conta de outrem contratado em favor do veículo, nos termos do artigo 767, do Código Civil, motivo pelo qual resta patente a legitimidade da seguradora litisdenunciada, sendo que a matéria relativa à abrangência da cobertura securitária diz respeito ao
mérito
da lide secundária e poderá ser objeto de contestação pela litisdenunciada.

Igualmente, vejamos os julgados do Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA DO VEÍCULO ENVOLVIDO, COM A QUAL FOI FIRMADO CONTRATO EM NOME DO SÓCIO E NÃO DA EMPRESA DEMANDADA. Decisão que comporta modificação, em conta a previsão do artigo 767, do Código Civil. Seguro à conta de outrem contratado em favor de terceiro. Deferimento da denunciação. Recurso provido. (TJSP; AI 2258729-35.2022.8.26.0000; Ac. 16297446; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 02/12/2022; DJESP 07/12/2022; Pág. 2106)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO EVENTO DANOSO FIRMADO PELO RÉU, NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DA EMPRESA CONTRATANTE. Contrato celebrado visando a reparar os danos causados pelo envolvimento do veículo em acidentes de trânsito, independentemente de quem fosse o seu condutor no momento do sinistro. Legitimidade do sócio da empresa contratante, condutor do veículo na ocasião do sinistro, para requerer a denunciação da lide à seguradora. Inexistência de óbice ao deferimento, uma vez há previsão contratual de cobertura para danos causados a terceiros. Recurso provido. (TJSP; AI 2180098-48.2020.8.26.0000; Ac. 13944082; Assis; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 09/09/2020; DJESP 14/09/2020; Pág. 2796)

Portanto, configurada a hipótese do artigo 125, II, do CPC, deve ser reformada a decisão para admitir a denunciação à lide.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para deferir a denunciação à lide à Seguradora Protbens Club de Benefícios formulado em sede de contestação pela Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para deferir a denunciação à lide à Seguradora Protbens Club de Benefícios formulado em sede de contestação pela Agravante.